Tribunal: TJES
Processo: 5037383-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037383-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MURILO SILVA SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR (FRAUDE). ATO ILÍCITO COMPROVADAMENTE PERPETRADO POR TERCEIRO IDENTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA E O DANO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO AO TITULAR DA UNIDADE. COBRANÇA ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037383-80.2024.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: MURILO SILVA SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR (FRAUDE). ATO ILÍCITO COMPROVADAMENTE PERPETRADO POR TERCEIRO IDENTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA E O DANO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO AO TITULAR DA UNIDADE. COBRANÇA ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Murilo Silva Santos, declarando a inexistência do débito e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

2.
A recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, defende a legalidade da cobrança, pautada na constatação da fraude na unidade consumidora de titularidade do recorrido. Ao final, roga pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, almeja a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

3.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, requer a manutenção do julgamento antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de consumo irregular e a consequente negativação do nome do consumidor, titular da unidade consumidora, quando resta comprovado nos autos que a fraude na medição de energia elétrica foi praticada por terceira pessoa devidamente identificada, a qual assumiu integralmente a responsabilidade pelo ato ilícito e indenizou a concessionária em sede de acordo de não persecução penal homologado judicialmente.

III. DA PRELIMINAR

5.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança e da negativação promovidas pela concessionária ré, em razão de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica registrada na unidade consumidora vinculada ao nome do recorrido, embora o ato ilícito (fraude) tenha sido comprovadamente praticado por terceira pessoa, Sra. Danielle Cristina Ferreira Dalmoneck, responsável pela distribuidora de bebidas que funciona no local, a qual assumiu integralmente a responsabilidade pelo evento e indenizou a EDP judicialmente.

7.
Pois bem. Da leitura dos autos, verifica-se que o medidor de energia da unidade consumidora vinculada ao nome do recorrido foi objeto de inspeção em 20/12/2023, ocasião em que foi constatada ligação irregular no estabelecimento comercial de titularidade da Sra. Danielle Cristina Dalmoneck.

8.
Consta ainda dos documentos acostados (boletim de ocorrência e termo de acordo de não persecução penal) que a referida terceira foi autuada pela prática do crime de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do Código Penal) e, após proposta do Ministério Público, celebrou acordo de não persecução penal, devidamente homologado pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, comprometendo-se ao pagamento de indenização à própria EDP, no valor de R$ 1.500,00, o que ensejou a extinção da punibilidade.

9.
Apesar de plenamente ciente dessa circunstância, a concessionária emitiu cobrança em nome do recorrido e promoveu a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando consumo irregular e débito estimado de R$ 6.527,78.

10.
A prova documental demonstra, de forma inequívoca, que a autoria da irregularidade não é imputável ao consumidor, inexistindo qualquer elemento que indique sua participação, benefício ou conivência com o ato ilícito.

11.
A responsabilidade civil, seja ela subjetiva (arts. 186 e 927 do CC) ou objetiva (art. 14 do CDC), exige nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso, o juízo de origem corretamente concluiu que não há nexo causal entre o recorrido e a irregularidade detectada, uma vez que a própria empresa tinha conhecimento de quem era a real responsável, reconhecida em procedimento criminal e que indenizou a EDP judicialmente.

12.
Impor ao consumidor o ônus de responder por ato ilícito praticado por terceiro, sem que haja prova de proveito, violaria os princípios basilares da responsabilidade civil, notadamente o da pessoalidade da culpa e o da vedação ao enriquecimento sem causa. Neste sentido, a cobrança deveria ser direcionada à real responsável pela fraude, conforme já reconhecido pela própria ao celebrar o ANPP.

13.
A responsabilidade do consumidor titular não pode ser presumida quando a real causadora do prejuízo é conhecida e formalmente responsabilizada em procedimento judicial, sobretudo quando a própria fornecedora tem ciência inequívoca dessa circunstância. Assim, restando comprovado que a EDP agiu com negligência ao efetuar cobrança e negativação em nome de quem não praticou o ato irregular, configura-se falha na prestação de serviço (art. 14, caput, do CDC), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes.

14.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida inexistente ou ilegítima, gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova da efetiva lesão à honra ou imagem da vítima (Súmula 385,
a contrario sensu
).

15.
Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

16.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

17.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “É ilegítima a cobrança de consumo irregular e a inscrição em cadastros de inadimplentes em nome do titular da unidade consumidora quando comprovado que a fraude foi praticada por terceiro identificado, sem participação ou benefício do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral in re ipsa.”

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14; CP,
art. 155, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385;
TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)